Tribunal: STF
Processo: RE 243349
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA:  Servidor do Estado de Minas Gerais. Conversão
do regime de trabalho celetista para o estatutário. Redução de
vencimentos. Ofensa ao art. 7º, VI, c/c art. 39, § 2º, da CF.
Precedente: RE 212.131.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.